Tribunal: TCU
Processo: 002.029/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6949/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Adilson Altini, emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 4988/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram expedidas determinações corretivas; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; considerando que o órgão jurisdicionado já formulou pedido similar anteriormente, autorizado pelo Acórdão 6356/2025-TCU-Segunda Câmara ; e considerando que, além disso, houve nova prorrogação relacionada ao subitem 9.3.1.2 do mesmo Acórdão (peças 24, 25 e 26), com prazo estendido até 27/11/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em acatar o pedido feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 4988/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos . 1. Processo TC- Processo 002.029/2025-1 (REFORMA) 1.1. Interessado: Adilson Altini (XXX.760.349-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há